Tribunal: TJDFT
Processo: 0702352-49.2023.8.07.0021
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO. ART. 155, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO POR ELEMENTOS IDÔNEOS. CONFISSÃO. PROVA TESTEMUNHAL. IMAGENS DO FATO. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS À SUA CARACTERIZAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO. NATUREZA OBJETIVA. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES DESFAVORÁVEIS. COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MANUTENÇÃO DO REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Configura-se o crime de furto qualificado pelo repouso noturno quando demonstradas a materialidade e a autoria por prova documental, testemunhal e confissão do agente, corroboradas por imagens que registram a prática delitiva.
2. A alegação de coação moral irresistível demanda prova idônea de ameaça grave e concreta, incumbindo à defesa a demonstração do alegado constrangimento, não bastando a mera versão isolada do réu.
3. A causa especial de aumento prevista no art. 155, § 1o, do Código Penal possui caráter objetivo, incidindo sempre que o furto se consumar durante o período noturno, independentemente da natureza do local ou da efetiva perturbação do repouso da vítima.
4. É legítima a exasperação da pena-base em razão de antecedentes criminais desfavoráveis, bem como a compensação integral entre a circunstância agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, pois se referem a vetores de igual preponderância.
5. A reincidência genérica não constitui, por si só, óbice à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, desde que presentes os requisitos legais previstos no art. 44 do Código Penal.
6. Mantém-se o regime inicial semiaberto quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis e reconhecida a reincidência do agente.
7. Apelação conhecida e desprovida.